Tribunal: STF
Processo: ARE 1551712
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. VENDA E INTRODUÇÃO EM CIRCULAÇÃO DE MOEDA FALSA. CRIME DO ART. 289, §1º, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. NEUTRALIZAÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA. CRITÉRIOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. VALORES PRESERVADOS EM RELAÇÃO AOS DEMAIS RECORRENTES.



    1. A venda de cédulas inautênticas e posterior introdução em circulação caracteriza o crime descrito no art. 289, §1º, do Código Penal.



    2. A teor do que estabelece o art. 156 do Código de Processo Penal, se de um lado compete à acusação provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, de outro, é ônus da defesa demonstrar a verossimilhança das teses invocadas em seu favor e a ocorrência de fato impeditivo do jus puniendi, sem que isso importe inversão do ônus da prova.



    3. Na fixação da pena-base, não está compelido o julgador a dividir de forma rigorosa a pena estabelecida no tipo entre as oito circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, devendo ser estabelecida aquela que entender como a mais adequada, observado o intervalo entre o mínimo e o máximo da pena estabelecida pelo legislador.



    4. Não havendo informações pelas quais se possa inferir o grau de reprovabilidade da conduta do agente, revela-se descabida a exasperação da pena-base pela negativação da vetorial culpabilidade, em virtude do princípioin dubio pro reo.



    5. De acordo com o entendimento desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a fração a ser aplicada, em regra, na segunda etapa da dosimetria da pena para agravar ou atenuar a pena é de 1/6 (um sexto).



    6. O valor da pena de multa deve guardar proporcionalidade com a sanção corporal fixada, enquanto o valor do dia-multa leva em conta a situação econômica do condenado.



    7. A fixação de pena privativa de liberdade superior a 4 anos e a existência de condenações definitivas a caracterizar antecedentes e reincidência impossibilitam a fixação de regime aberto ou semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade (art. 59 do CP e Súmula 269 do STJ) e sua substituição por restritivas de direitos. Precedentes.



    8. A prestação pecuniária aplicada em substituição à pena privativa de liberdade deve ser suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado, observadas a extensão dos danos decorrentes do ilícito e a situação econômica do condenado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente